Tribunal: TJSP
Processo: 2271859-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal. Pleito de dispensa da realização de exame criminológico para fins de progressão de regime – Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271859-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
EDUARDO ALEXANDRE MARCELINO FILHO e Paciente DOUGLAS
APARECIDO PIOVESAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271859-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
2
Habeas corpus no 2271859-63.2020.8.26.0000
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM

(4a
RAJ)
da
Comarca
de
Campinas
(PEC
no
0011045-77.2020.8.26.0041)
Impetrantes: Claudio Reimberg, Rafael Artave e Eduardo Alexandre
Marcelino Filho (advogados)
Paciente: Douglas Aparecido Piovesan
Voto no 13369
HABEAS CORPUS Execução penal. Pleito de dispensa
da realização de exame criminológico para fins de
progressão de regime
Impossibilidade de análise
aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites
do writ. Existência de recurso específico Ausência de
ilegalidade manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pelos
advogados Claudio Reimberg, Rafael Artave e Eduardo Alexandre
Marcelino Filho, com pedido de liminar, em favor de Douglas Aparecido
Piovesan, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM (4a RAJ) da Comarca de
Campinas, nos autos da execução no 0011045-77.2020.8.26.0041.
Aduzem,
em
síntese,
que
o
paciente,
em
cumprimento de pena, formulou pedido de progressão ao regime
semiaberto. Contudo, o MM. Juízo a quo determinou a prévia realização
de exame criminológico em decisão carente de fundamentação idônea,
pois baseada unicamente na gravidade dos delitos a que foi condenado e
na quantidade de pena imposta. Afirmam ser o exame dispensável nos
termos da atual redação do artigo 112 da LEP e destacam o
preenchimento, pelo paciente, dos requisitos objetivo e subjetivo para a
concessão do benefício inclusive boa conduta carcerária atestada pela
unidade prisional. Ressaltam a desnecessidade de realização do exame
durante a pandemia do coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271859-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
3
Requerem a concessão da ordem para cassar a
decisão e determinar que a autoridade apontada como coatora analise o
pedido de progressão de regime independentemente da realização do
exame criminológico (fls. 01/15).
Indeferida
a
liminar,
as
informações
foram
dispensadas (fls. 29/31).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento ou, no mérito, pela denegação (fls. 35/45).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos
autos, desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante
ilegalidade, eis que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
“O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer
outra medida, desde que a ilegalidade possa ser
evidenciada de plano, sem necessidade de um
reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da
decisão impugnada” (“Recursos no processo penal”,
GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a Edição, p. 279).
Com efeito, verifica-se que o paciente foi condenado
como incurso no artigo 157, § 2o, I e V, do Código Penal ao cumprimento
da pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e
dez) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 176/177
PEC no
0011045-77.2020.8.26.0041).
Em 07.10.2020 aportou aos autos expediente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271859-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13369
4
progressão
de
regime
(fls.
189/193

PEC
no
0011045-77.2020.8.26.0041) e, após manifestação do Ministério Público
pela realização do exame criminológico (fls. 200/201
PEC no
0011045-77.2020.8.26.0041) e manifestação da defesa (fls. 2020/203
PEC no 0011045-77.2020.8.26.0041), o MM. Juízo a quo determinou a
realização
de
relatório
psicossocial
(fl.
205
-
PEC
no
0011045-77.2020.8.26.0041).
Nesse passo, pretendem os impetrantes utilizar o
presente remédio constitucional para impugnar decisão para a qual existe
recurso específico, in casu, o agravo em execução.
Portanto, a questão envolve reexame aprofundado
das provas dos autos, inadmissível nos limites estritos desta via,
porquanto a prova cuja análise se permite é somente aquela necessária à
verificação da ocorrência do constrangimento ilegal o qual não restou
configurado.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator